Tribunal: TJDFT
Processo: 0732829-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADEQUAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO. LEI OU DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela parte requerida, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos legais para a denunciação à lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros baseada na existência de direito regressivo da parte em face de terceiros ou, em situações excepcionais, da parte em relação ao litigante contrário.
4. O direito regressivo que autoriza a denunciação da lide é aquele que deriva imediatamente de lei ou de relação contratual (CPC, art. 125, II).
5. No caso, a tentativa de denunciação da lide revela-se inadequada, pois implica em indevida ampliação do objeto da demanda, ao incluir discussão de natureza contratual alheia à obrigação cambiária ora exigida.
6. A jurisprudência tem o entendimento de que a denunciação da lide não deve ser admitida quando a controvérsia puder ser resolvida no âmbito da própria ação, sem prejuízo ao eventual direito de regresso, o qual poderá ser exercido por meio de ação autônoma, se necessário.
6.1. Na hipótese, a inclusão da litisdenunciada, além de não ser imprescindível à solução da controvérsia, compromete a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1989025, de Relatoria do Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível. Acórdão 1945474, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.